Tribunal: TJSP
Processo: 1023257-91.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenizatória – Cartão de Crédito – Cobrança indevida - Danos materiais e morais.

1. Não demonstrada a regularidade das cobranças endereçadas à autora, restou caracterizada a falha na prestação de serviços da ré e o dever de indenizar os danos suportados pela consumidora.

2. Danos materiais. Cumpre à ré ressarcir o montante indevidamente cobrado. Todavia, essa

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenizatória – Cartão de Crédito – Cobrança indevida - Danos materiais e morais.

1. Não demonstrada a regularidade das cobranças endereçadas à autora, restou caracterizada a falha na prestação de serviços da ré e o dever de indenizar os danos suportados pela consumidora.

2. Danos materiais. Cumpre à ré ressarcir o montante indevidamente cobrado. Todavia, essa devolução deve ser realizada na forma simples, porquanto inexistente dolo na cobrança (art. 940 do CC) e verificada a ocorrência de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Danos morais in re ipsa. Autora que suportou cobranças indevidas e enfrentou desgaste na tentativa de resolver a questão nas vias administrativas. Circunstâncias que superaram o mero aborrecimento.

4. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido para condenar a ré à restituição das importâncias indevidamente cobradas da autora, de forma simples, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios legais desde a citação, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com correção monetária da publicação deste Acórdão e juros moratórios legais desde a citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023257-
91.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ZENEIDE EVANGELISTA
PORTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PERNAMBUCANAS FINANCIADORA
S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIEMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023257-91.2018.8.26.0071 -Voto no 42981
2
Voto no: 42981
Apel. no: 1023257-91.2018.8.26.0071
COMARCA: Bauru
APTE: Zeneide Evangelista Porto
APDO: Pernambucanas Financiadora S.A.
Responsabilidade Civil Indenizatória Cartão de Crédito
Cobrança indevida - Danos materiais e morais.
1. Não demonstrada a regularidade das cobranças endereçadas à
autora, restou caracterizada a falha na prestação de serviços da ré e
o dever de indenizar os danos suportados pela consumidora.
2. Danos materiais. Cumpre à ré ressarcir o montante
indevidamente cobrado. Todavia, essa devolução deve ser
realizada na forma simples, porquanto inexistente dolo na
cobrança (art. 940 do CC) e verificada a ocorrência de engano
justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código
de Defesa do Consumidor.
3. Danos morais in re ipsa. Autora que suportou cobranças
indevidas e enfrentou desgaste na tentativa de resolver a questão
nas vias administrativas. Circunstâncias que superaram o mero
aborrecimento.
4. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as
condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido para
condenar a ré à restituição das importâncias indevidamente
cobradas da autora, de forma simples, com correção monetária a
partir do desembolso e juros moratórios legais desde a citação, e
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
10.000,00 (dez mil reais) com correção monetária da publicação
deste Acórdão e juros moratórios legais desde a citação.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 143/149, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
corrigido, observada a gratuidade da justiça.
A autora apela, fls. 152/157, afirmando que a ré reconheceu
a cobrança indevida de R$ 1.002,75 (mil e dois reais e setenta e cinco centavos),
realizando o estorno dessa importância. Todavia, diante do pedido de
cancelamento do cartão e cessão do uso após fevereiro de 2018, a devolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023257-91.2018.8.26.0071 -Voto no 42981
3
valores na fatura de abril de 2018 não foi eficaz para que a importância lhe fosse
retornada. Sustenta que, sem a utilização do cartão, sequer sabia dos estornos,
os quais ocorreram oito meses após o ilícito, e de forma a não restituir os valores
ao consumidor. Pondera que se o crédito ainda estivesse disponível, haveria a
emissão de faturas com data até a apresentação da contestação, o que não se
verificou. Requer, pois, a reforma da r. sentença a fim de que sejam restituídos os
valores indevidamente cobrados. Afirma que por sete meses tentou resolver a
questão sem obter êxito, sendo obrigada a despender valores que prejudicaram
seu sustento, para não ter seu nome inscrito no rol de maus pagadores. Pondera
que a indenização por danos morais não advém apenas da inscrição indevida de
nome, mas também de outras situações. Alega que o descaso da ré evidencia a
ocorrência de falha no serviço e gera o dever de reparar o dano.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 160/167.

É o relatório.
A ação proposta para compelir a ré à restituição de quantia
indevidamente cobrada, bem como para condená-la ao pagamento de
indenização por danos morais, foi julgada improcedente.
Irresignada, a autora apelou.
De início, ressalta-se que a cobrança indevida à autora restou
incontroversa, uma vez que os valores equivocadamente exigidos nos meses de
agosto/2017 a março/2018 nas faturas de seu cartão de crédito foram
estornados na fatura do mês de abril 2018, fl. 120.
Todavia, ao reverso do que constou na r. sentença, este
estorno não foi apto a estancar o prejuízo da consumidora, mormente em razão
da forma em que foi realizado.
Com efeito, o exame das demais faturas apresentadas pela
ré demonstra que novos lançamentos foram efetivados nos meses subsequentes,
mesmo sem a utilização do cartão pela consumidora, fls. 121/127, alterando o
montante supostamente disponibilizado.
Não bastasse, em se tratando de cartão atrelado à
estabelecimento comercial, o efetivo retorno do numerário à autora foi
condicionado à efetivação de despesas na própria loja, circunstância que, diante
de todo ocorrido, não se mostrou conveniente à consumidora.
Dito de outra forma, a consumidora não poderia ser obrigada
a gastar na própria loja, para se ver ressarcida dos valores despendidos para
fazer frente à cobrança indevida.
Além disso, consoante bem ponderou a recorrente, não
houve demonstração de que o montante ainda estivesse disponível ao tempo da
apresentação da contestação, e que essa circunstância foi esclarecida à
consumidora, pois não houve a juntada de qualquer documentação nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023257-91.2018.8.26.0071 -Voto no 42981
4
sentido.
Portanto, é forçoso concluir que a autora faz jus à repetição
das importâncias indevidamente exigidas.
Contudo, essa devolução deve ser feita na forma simples e
não em dobro.
Isso porque, no sistema do Código Civil (art. 940), a repetição
tem como pressuposto o dolo, a vontade consciente de cobrar o que não é
devido, mediante ação judicial, o que não é o caso, porquanto não se vislumbra
comportamento do banco que possa ser qualificado como malicioso e que, assim,
pudesse justificar tal imposição, sendo certo ainda, que não houve o ajuizamento
de cobrança.
Já no do Código de Defesa do Consumidor, segundo o art.
42, parágrafo único, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável. Esse o caso dos autos, haja vista que a cobrança deu-se na
expectativa de legitimidade das despesas, posteriormente, questionadas pela
consumidora.
Essa verba deverá ser corrigida monetariamente desde os
respectivos desembolsos e acrescida de juros moratórios legais desde a citação.
No mais, mesmo sem notícia de cobrança vexatória, é certo
que a autora suportou descontos indevidos por meses, houve tentativa infrutífera
de resolução da questão de forma administrativa, sendo necessária a propositura
de ação judicial, para a defesa de seus direitos.
Assim sendo, não há que se falar em meros aborrecimentos,
mas sim em danos morais indenizáveis (arts.186, 927, par. único do CC e ainda,
arts. 14 do CDC).
Em
relação
ao
quantum
indenizatório,
embora
seja
tormentosa a questão de sua fixação, há certos parâmetros consagrados pela
doutrina e pela jurisprudência, como as condições econômicas e sociais das
partes e a intensidade do dano, que devem ser observados na busca da
reparação, oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo,
sancionando o causador do fato, a fim de que evite a reincidência. Também
devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Eis um
precedente esclarecedor:
“Na afixação do dano moral, uma vez que a dor
verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa, trauma causado e
outros fatores, como o de servir de desestímulo à prática de novo ilícito e de
compensação amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023257-91.2018.8.26.0071 -Voto no 42981
5
irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada, que implique em
sacrifício demasiado para uma parte e locupletamento para a outra”.1

No contexto fático narrado nos autos, conclui-se que o
montante de R$ 10.000,00 dez mil reais representa justa indenização à lesada
e condiz com os precedentes desta Câmara, em casos semelhantes.
Essa verba deverá ser atualizada a partir da publicação deste
Acórdão e acrescida de juros moratórios legais desde a citação.
Por derradeiro, em observância ao disposto no artigo art. 85,
§ 11, do CPC/15, a ré responderá por honorários advocatícios majorados para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso para
julgar parcialmente procedente a ação, condenando-se a ré à restituição das
importâncias indevidamente cobradas da autora, de forma simples, com correção
monetária a partir do desembolso e juros moratórios legais desde a citação, e ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) com correção monetária da publicação deste Acórdão e juros
moratórios legais desde a citação.

ITAMAR GAINO

Relator
1 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB Jurisp. 20/97.